Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CAPACETE NO INTERIOR DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AS REGRAS DE USO DO ESPAÇO. NÃO UTILIZAÇÃO DE CADEADO. ARMÁRIO DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 09.04.2019, o recorrente contratou a prestação de serviço de plano de academia, pelo preço de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), pago mensalmente por meio de cartão de crédito. Relata que, no dia 19.02.2024, compareceu ao estabelecimento da recorrida para prática de suas atividades físicas e acondicionou seu capacete no armário de n. 37 por volta de 16h20. Alega que ao retornar, por volta de 18h20, notou que o objeto havia sido subtraído. Aduz que a recorrida não lhe forneceu as imagens do circuito interno de câmeras de vigilância. Com isso, afirma ter sofrido dano material no importe de R$ 494,00 relativos ao referido item. Citada e intimada, a recorrida não compareceu à sessão e conciliação e tampouco apresentou defesa escrita.
4. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não faz jus à indenização, uma vez que não observou as regras de utilização do serviço, visto que não utilizou cadeado no armário provido pela recorrida.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que o furto do capacete ocorreu nas dependências do estabelecimento da recorrida, a configurar ausência de segurança no interior da academia.
6. Contrarrazões ao ID 62830105.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, conforme esclarecido na sentença, é incontroverso que o recorrente não observou as normas de utilização do estabelecimento comercial, visto que, de acordo com o relato prestado à autoridade policial, não se utilizou de cadeado para impedir o acesso de terceiros aos seus bens pessoais.
10. Entendo que não houve falha na prestação de serviços da academia e que restou excluída a responsabilidade da fornecedora, por inobservância, pelo consumidor, das normas para guarda de pertences dentro dos armários disponibilizados dentro do estabelecimento: “4.2. Para a utilização dos armários, se disponíveis, o usuário dos serviços, por questões de sua própria segurança e inviolabilidade do armário, deverá utilizar cadeado de sua propriedade, do tipo recomendado pela SMART FIT, devendo ser consultada a unidade respectiva. Fica a SMART FIT isenta de qualquer responsabilidade caso tal procedimento não seja obedecido (utilização de outro tipo de material para fechamento do armário).”.
11. Resta claro que a culpa exclusiva da vítima, nos termos do Art. 14, § 3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1217956, 07560470620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.
14. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para o recorrente, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 46987043), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do "Programa Justiça Mais Perto do Cidadão". Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: "Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)". Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: "Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo do recorrente, Dr. José Lucas Cerqueira Mota (OAB/DF 69866), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.